Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-44.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-44.2024.8.14.0054

APELANTE: JOSE CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO BANCÁRIA. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. O autor alegou não ter contratado serviço de limite de cheque especial, impugnou a autenticidade da assinatura constante do termo de adesão apresentado pelo banco e requereu a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do serviço de limite de cheque especial disponibilizado pela instituição financeira; (ii) estabelecer se as cobranças realizadas a título de encargos decorrentes da utilização do limite de crédito são indevidas e ensejam restituição dos valores descontados; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários demonstram a efetiva utilização do limite de crédito disponibilizado ao correntista, evidenciando saldo devedor decorrente do uso do cheque especial e justificando a incidência dos encargos cobrados.

O Termo de Adesão de Produtos e Serviços contém previsão expressa acerca da disponibilização e utilização do serviço de limite de cheque especial, reforçando a regularidade da relação contratual estabelecida entre as partes.

A alegação de falsidade da assinatura constante do instrumento contratual não afasta, por si só, a validade da cobrança quando comprovada a efetiva utilização do limite de crédito pelo correntista, circunstância incompatível com a alegação de completo desconhecimento do serviço.

A inexistência de cobrança indevida impede o reconhecimento do direito à restituição dos valores descontados, seja na forma simples, seja em dobro.

A utilização regular de serviço bancário validamente disponibilizado pela instituição financeira afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

A sentença aprecia adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A efetiva utilização do limite de cheque especial constitui elemento probatório apto a demonstrar a adesão do correntista ao serviço disponibilizado pela instituição financeira.

A comprovação da utilização do limite de crédito afasta a alegação de inexistência da relação jurídica quando os encargos cobrados decorrem diretamente da fruição do serviço.

A ausência de cobrança indevida impede a restituição de valores e afasta a configuração de dano moral indenizável.

A utilização regular de serviço bancário validamente disponibilizado legitima a cobrança dos encargos contratuais correspondentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São João do Araguaia/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSE CONCEICAO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, na forma da justiça gratuita concedida.

Ficam canceladas eventuais audiências designadas.

Inconformado com a sentença de improcedência, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato apresentado pela instituição financeira não comprova a contratação do serviço impugnado, alegando divergência entre a assinatura aposta no instrumento contratual e sua assinatura verdadeira. Afirma que impugnou expressamente o documento juntado pela parte ré, requerendo a realização de perícia grafotécnica para aferição de sua autenticidade.

Aduz, ainda, que a cobrança efetuada configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Defende a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos realizados em benefício previdenciário utilizado para sua subsistência, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que sejam declaradas indevidas as cobranças impugnadas, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões a apelação. (ID 33356084).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta se absteve de intervir no feito. (ID 36521056).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

2.1- Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade das cobranças efetuadas pelo Banco Bradesco S.A. a título de encargos decorrentes da utilização de limite de crédito/cheque especial, bem como à pretensão de declaração de inexistência da contratação, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor sustenta jamais ter contratado o serviço denominado “limite de cheque especial”, afirmando que as cobranças realizadas pela instituição financeira seriam indevidas. Argumenta, ainda, que a assinatura constante do termo de adesão apresentado pelo banco não lhe pertence, motivo pelo qual requer o reconhecimento da invalidade da contratação.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos não ampara a tese autoral. Com efeito, os extratos bancários juntados ao processo (ID 33356007- Pg 02) demonstram a efetiva utilização do limite de crédito disponibilizado na conta corrente do demandante, evidenciando a ocorrência de saldo devedor decorrente da utilização do cheque especial. Os encargos questionados decorrem justamente dessa utilização, revelando-se compatíveis com a dinâmica operacional do serviço bancário disponibilizado.

Além disso, observa-se que o Termo de Adesão de Produtos e Serviços acostado aos autos sob o ID 33356070 contém previsão expressa acerca da disponibilização e utilização do serviço denominado “Limite de Cheque Especial”, circunstância que reforça a regularidade da cobrança efetuada pela instituição financeira.

Ainda que o apelante questione a autenticidade da assinatura aposta no referido instrumento, tal circunstância, por si só, não conduz à procedência da demanda. Isso porque a efetiva utilização do limite de crédito constitui elemento probatório relevante da adesão à relação contratual, revelando comportamento incompatível com a alegação de total desconhecimento do serviço. Em outras palavras, a fruição concreta do limite disponibilizado demonstra que o serviço foi colocado à disposição do correntista e efetivamente utilizado, legitimando a incidência dos encargos correspondentes.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro. Pela mesma razão, resta afastada a pretensão indenizatória, uma vez que os descontos decorreram de relação jurídica válida e da utilização de serviço efetivamente disponibilizado pela instituição financeira, não se verificando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Assim, verifica-se que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026